Tribunal: TJDFT
Processo: 0728852-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728852-81.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ERICK SILVA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PERCENTUAL DE REDUÇÃO. VARIEDADE E NATUREZA NOCIVA DE UM DOS ENTORPECENTES. FRAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa, em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As matérias submetidas à apreciação desta Corte consistem em: a) analisar a possibilidade de retorno dos autos ao Ministério Público, para que seja ofertada ao apelante proposta de Acordo de Não Persecução Penal; b) revisar a dosimetria da pena, em razão da redução da pena, na terceira fase, na fração máxima de 2/3 (dois terços), diante do reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acordo de não persecução penal (ANPP) consiste em um acordo pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com o seu defensor, como alternativa à propositura da ação penal, e tem as seguintes condições básicas para o seu oferecimento: a) confissão formal e circunstancial dos fatos; b) infração penal sem violência ou grave ameaça, e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e c) que a medida seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 4. Conforme entendimento já consolidado neste órgão julgador, o ANPP é medida despenalizadora de aplicação restrita à fase pré-processual e constitui faculdade exclusiva do Ministério Público, não configurando direito subjetivo da parte ré, especialmente após a preclusão do momento processual oportuno. Precedentes deste e. Tribunal. 5. A jurisprudência pátria possui o entendimento de que a quantidade e a natureza da droga podem ser consideradas para a escolha da fração relativa à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde que não tenha sido utilizada para majorar a pena-base, sob pena de bis in idem. Precedentes jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO 6. Rejeitada a preliminar suscitada pela Defesa e, no mérito, recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que preenche todos requisitos para o oferecimento do acordo de não persecução penal. Alega que a recusa do Ministério Público em oferecer o mencionada proposta ocorreu de forma genérica, sem fundamentação idônea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de ser lícita a negativa do órgão acusador em não oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao recorrente, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023